Tribunal: TJBA
Processo: 0506690-14.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0506690-14.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AMALIA DA SILVA PORTELA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO QUAL PERTENCE. TEMA 1002/STF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS ESTADUAIS RESTRITIVAS. ADI Nº 8027749-69.2022.8.05.0000/TJBA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. RECURSO REJEITADO. I - Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face da decisão de ID 54177347, que proveu o recurso de apelação da parte autora para condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. O embargante alega a existência de omissões relativas à necessidade de realização de distinguishing fundamentado em legislação estadual específica (LC n.º 26/2006 e Lei n.º 11.045/2008) e à inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e SV 10/STF). II. Questão Em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1002/STF sem enfrentar legislação estadual que vedava o pagamento de honorários à Defensoria Pública; (ii) estabelecer se houve violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e SV 10/STF) pela não submissão da matéria ao órgão pleno. III. Razões De Decidir 3. O julgamento da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000 pelo Órgão Especial do TJBA declara a inconstitucionalidade das normas estaduais que vedavam o pagamento de honorários à Defensoria Pública, eliminando o fundamento jurídico invocado para distinguishing. 4. A tese firmada no Tema 1002/STF assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente ao qual pertence, em razão de sua autonomia institucional. 5. A aplicação de precedente vinculante em repercussão geral impõe observância obrigatória pelos órgãos fracionários, nos termos do art. 927, III, do CPC, dispensando nova submissão ao plenário, conforme Tema 856/STF. 6. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão julgador apenas aplica tese vinculante do STF ou decisão de controle concentrado proferida pelo próprio tribunal. 7. Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. Dispositivo E Tese 8. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. Tese de julgamento: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando atua contra o ente público ao qual pertence, em razão de sua autonomia institucional, conforme Tema 1002/STF. 2. A declaração de inconstitucionalidade de normas estaduais restritivas afasta a possibilidade de distinguishing baseado em legislação local. 3. A aplicação de precedente vinculante do STF dispensa a observância da cláusula de reserva de plenário pelo órgão fracionário. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito na ausência de vícios integrativos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24 e 97; CPC, arts. 927, III, e 1.022; LC nº 80/1994. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002 da repercussão geral; STF, Tema 856; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0506690-14.2016.8.05.0001, em que figuram como e como EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e como EMBARGADA: AMALIA DA SILVA PORTELA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos De Declaração, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA